Tribunal: TJDFT
Processo: 0066374-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0066374-48.2008.8.07.0001 DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à Vara de origem para as providências requeridas no id 56483554. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator